Tribunal: TJDFT
Processo: 0731466-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. SUPERENDIVIDAMENTO. CONTRATOS LIVREMENTE CELEBRADOS. REQUISITOS DA LEI 14.181/21. NÃO PREENCHIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na ação que visa a repactuação de dívidas por superendividamento, até que sejam cumpridos os requisitos da Lei o 14.181/21 a concessão de liminar impedindo ou limitando o direito de cobrança implicaria em desconsiderar sumariamente contratos livremente celebrados, afetar, sem contraditório, o direito constitucional de ação que cabe aos credores de buscarem a satisfação de seus créditos, impor um plano unilateral de pagamento sem prévia oitiva dos credores e obrigá-los a fornecer documentos sem antes propiciar-lhes o direito de manifestação.
2. Recurso desprovido.